Tribunal: TJDFT
Processo: 0748623-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANILHA DE SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VONTADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 9.854,65 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente ao reconhecimento de dívida juntado aos autos (ID 81559845, págs. 11 e 12). Em seu recurso sustenta que não houve reconhecimento da dívida administrativamente, sendo que os cálculos elaborados são meramente uma simulação.
II. Razão assiste ao recorrente na medida em que, na pág. 13 do ID 81559845, consta a informação de que a planilha apresentada se trata de uma simulação, sendo que para o reconhecimento administrativo do benefício seria necessário o Laudo de Condições Técnicas – LTCAT, que não havia até então, bem como deixou explícito que tal documento não se trata de reconhecimento de dívida.
III. Diante a nítida vontade da administração pública externada no sentido da inexistência de reconhecimento de dívida, em sede administrativa, a improcedência é medida que se impõe.
VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, afastando a condenação, e resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.]
V. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.